Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702250-36.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 55964207, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. No STJ, o apelo teve seu provimento negado (ID 61117385 – p. 15/17). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.099 da sistemática da repercussão geral (ARE 1.255.885) (ID 61117385 – p. 25/26). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, diante do julgamento da ADC 49, bem como que a presente demanda foi autuada em 13/3/2023, a matéria debatida nos autos se adequaria à modulação dos efeitos da referida ação. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.099. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014